Tribunal: TJES
Processo: 5003431-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA
COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003431-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de John Lennon Santos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. A defesa sustenta que a busca pessoal e a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreram sem seu consentimento e sem justa causa, requerendo a nulidade das provas obtidas e a consequente revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem o consentimento do paciente e sem fundamento razoável; (ii) analisar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando os fundamentos utilizados pela autoridade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de decisão que decreta a prisão preventiva supre eventual nulidade do flagrante, pois constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4.
A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que exige fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.
A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de balanças de precisão e materiais para embalo de drogas no domicílio do paciente, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva.

6.
A existência de condenação criminal anterior por crime patrimonial reforça a necessidade da segregação cautelar, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.

7.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual nulidade da abordagem policial inicial.

2.
A fundamentação idônea da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade das drogas apreendidas e na reincidência do agente, justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 302, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2436100/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJe 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003431-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JOHN LENNON SANTOS FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. o 33 da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta que a busca pessoal foi realizada sem fundação razoável e que a subsequente entrada no domicílio do paciente se deu sem seu consentimento.

Argumenta, ainda, que não há prova de que o paciente autorizou a entrada dos policiais e que, por se tratar de crime permanente, não estariam preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para legitimar a medida.

Diante de tais considerações
, pugn
a
pela declaração de nulidade de todas as provas que ensejaram a prisão em flagrante e, por consequência,

o deferimento
da presente ordem de
Habeas Corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
,
no que concerne à suposta inexistência de flagrante, nos moldes artigo 302 do CPP, cumpre esclarecer que já é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETO SUPERVENIENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva supera eventual nulidade da prisão em flagrante, uma vez que constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

(AREsp 2436100/SP, Rel. Ministra
DANIELA TEIXEIRA
,
QUINTA
TURMA, julgado em
18
/0
2
/202
5
, DJe
25
/0
2
/202
5
).

Ademais, a
o analisar
a decisão que apreciou o pedido de revogação
de prisão

(
id:
62762250
)
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou
o
magistrad
o
impetrad
o
ao
manter
a medida constritiva:

[...] “S
abe-se que a prisão, assim como as demais medidas cautelares, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo manter-se inalteradas enquanto as circunstâncias que a embasaram continuarem presentes. No presente caso,
não houve mudança fática que importe a alteração da decisão anterior
. Com efeito, a
quantidade e a variedade de drogas
encontradas com o réu, sendo elas
3 (três) porções de cocaína e 1 (uma) bucha de maconha
, aliado ao fato de que também foram encontrados, no interior da residência,
2 (duas) balanças de precisão e itens para o embalo de entorpecentes
, evidenciam a gravidade em concreto do delito. Além disso, conforme certidão de fls. 48/54 (ID 61868437), nota-se que o acusado possui
condenação criminal anterior por crime patrimonial
, demonstrando que se trata de um indivíduo contumaz na prática delitiva”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a gravidade
delitiva
e a quantidade/variedade de drogas
apreendidas
como fundamento
s
apto
s
a justificar
em
a segregação cautelar, asse
gurando, assim,
a ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 6. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela
gravidade dos delitos e pela

quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicando risco à ordem pública
. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau
não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos originais permaneçam inalterados.

(AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
QUINTA
TURMA, julgado em
1
2
/0
3
/202
5
, DJe
19
/0
3
/202
5
).

Em suma
,
averiguo
necessária a manutenção da medida extrema,
uma

vez
que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)